Tribunal: TJDFT
Processo: 0754905-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754905-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: CHALANA DOS SANTOS NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato, Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer n. 0759788-55.2025.8.07.0001, proposta por CHALANA DOS SANTOS NOGUEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256406668 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar ao réu que suspenda eficácia do contrato de financiamento firmado em nome da autora; se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato impugnado; e se abstenha de promover ou manter inscrições restritivas em nome da autora, devendo, caso já existentes, proceder à baixa/retificação dos apontamentos, sob pena multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida, ao suspender os efeitos do contrato de financiamento e vedar cobranças, foi proferida sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta a regularidade da contratação, afirmando que, em 14/09/2024, teria sido formalizada a CCB n. AU0001393197, para financiamento de veículo Porsche Macan S, descrevendo o fluxo de contratação a partir de revenda credenciada e defendendo a higidez do procedimento adotado. Pondera que o contrato foi regularmente celebrado, mediante aceite eletrônico e assinatura digital por biometria facial, garantindo ciência das condições pactuadas e validade jurídica do negócio. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja revogada a liminar deferida na origem. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 79433872. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de empréstimo formalizado entre o BANCO C6 S.A., consubstanciado no contrato no AU0001393197, cujo valor emprestado perfaz o montante de R$ 173.267,66 (cento e setenta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 5.408,00 (cinco mil quatrocentos e oito reais) - ID 255972169 dos autos de referência. Da análise dos autos de origem, afere-se que a agravada sustenta, na exordial, que não autorizou a contratação de empréstimo junto ao agravante e que tal contrato resulta da ocorrência de fraude por parte da instituição bancária, pois estaria morando na Bolívia, onde é estudante, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Quanto ao ponto, o agravante, em agravo de instrumento, apresentou contra-argumentos no sentido de que não houve fraude tendo em vista a existência de assinatura digital e o envio de selfie da agravada à instituição financeira. No caso em apreço, verifica-se que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciado no contrato no AU0001393197, carecendo de lastro probatório a fundamentação da parte autora quanto à existência de fraude. Nesse contexto, a par dos documentos apresentados pela instituição financeira, quais sejam a assinatura digital e a imagem enviada pela própria agravada, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária, qualquer falha na prestação de serviço, na segurança de dados ou mesmo a prática de engodo por parte da agravante com vistas à celebração do contrato. Em uma análise minuciosa, inclusive, resta a comprovação de que a contratação se deu a partir da Cidade de Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz, Bolívia (ID 242320589 - Pág. 9 na origem), de modo que confere com o fato de a agravada afirmar que estava na Bolívia, por motivo de estudo. Ademais, ainda enfraquecendo a tese de fraude, é possível verificar que houve o pagamento de 6 (seis) parcelas do contrato (ID 255970935 na origem), não sendo crível que eventual fraudador teria arcado com estes pagamentos. Cumpre ressaltar que a análise acerca da existência ou não de fraude encontra limites na cognição possível nesta instância recursal, uma vez que a apreciação dos elementos que circundam a lide depende de dilação probatória na origem, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Não obstante tal consideração, o agravante amealhou documentos que, a princípio, demonstram a legitimidade do empréstimo consignado, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão hostilizada. Esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, de modo que, ausentes indícios de fraude contratual, não há que se falar em suspensão dos descontos referentes às parcelas do ajuste. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2050995, 0726566-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a dois contratos de empréstimo, sob alegação de fraude praticada mediante técnica de spoofing. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social, quando inexistente falha no sistema ou nos serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando comprovado que o dano decorreu de fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em casos de golpe por engenharia social (spoofing), em que o consumidor fornece voluntariamente dados sigilosos a terceiros, sem demonstração de falha no serviço bancário. 4. Inexistindo evidências de falha sistêmica ou de vazamento de dados por parte da instituição financeira, e estando demonstrado que as operações ocorreram em ambiente seguro, com uso de credenciais e autenticação regular, incide a excludente de responsabilidade. 5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando há controvérsia relevante e necessidade de dilação probatória sobre a origem das transações impugnadas. 6. O perigo de dano irreparável também não se configura quando os descontos realizados em folha podem ser revertidos mediante devolução de valores ao final do processo, não se tratando de dano de natureza irreversível. 7. A condição de idoso ou imigrante digital não isenta o consumidor do dever de cautela no uso de canais digitais, nem autoriza presunção de incapacidade técnica absoluta para fins de imputação de responsabilidade à instituição bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A fraude por engenharia social, sem comprovação de falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, caracteriza fato de terceiro e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. A concessão de tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, sendo incabível quando necessária dilação probatória. 3. A condição de idoso ou imigrante digital não afasta, por si só, o dever de cautela do consumidor no uso de sistemas bancários eletrônicos. (Acórdão 2013458, 0716370-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – grifo nosso. Não se mostrando crível, nesta instância recursal, a existência de qualquer vício de consentimento por ocasião da contratação havida, deve-se permitir a continuidade das cobranças, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Salienta-se, contudo, que a medida é totalmente reversível, de sorte que, após a instrução probatória, caso a decisão final conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor cobrado, devidamente atualizado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 18:40:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.